Tribunal: TJBA
Processo: 8002306-52.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002306-52.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGI

Advogado(s)
:

APELADO: SIASE - SERVICO INTEGRADO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA, MATHEUS ATHAYDE DE SOUZA, NELSON DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO COMBATIDO.
NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE E COM BASE LEGAL, ACERCA DA
S NOTAS FISCAIS QUE EMBASARAM O PEDIDO.
NÃO
CONFIGURADA
QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DO EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por
Siase - Serviço Integrado
d
e Atenção
a
Saúde
e
Educação Ltda – M
E
,
visando sanar alegada omissão e contradição no acórdão, que rejeitou a preliminar e deu provimento ao recurso de apelação contra si interposto pelo
Município de Itagi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e contradição com relação à liquidez e certeza das Notas Fiscais como título executivo,

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo, conforme solicitado pelo embargante..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido no presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto às questões postas nas razões recursais.

Da mesma forma ausente qualquer contradição, que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
:

STF: AgReg no HC

127.050/SP;

STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; AgRg no REsp 1439841/MG,

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8002306-52.2020.805.0141, em que figuram como embargante

SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SA
Ú
DE E EDUCAÇÃO LTDA – ME

e embargado
o MUNICÍPIO DE ITAGI.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça